Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727697-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, GIGIKA COMERCIO DE MODA INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO DECISÃO AGRAVADA RETRATADA. AGRAVO PREJUDICADO. Decisão agravada retratada (ID 13481981, na origem). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se.